Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-94.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008830-94.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: WALQUIRIA DA SILVA SILVERIO
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA ALÉM DO PRAZO LEGAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, em razão do exercício da função de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil sob contrato temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato temporário celebrado entre as partes excedeu o prazo máximo legal, ensejando sua nulidade; e (ii) definir se a recorrente faz jus ao pagamento das verbas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores para atender a necessidade excepcional de interesse público, desde que respeitados os prazos legais (art. 37, IX, CF).
4. O contrato temporário da recorrente teve interrupções superiores a um ano entre as contratações, não configurando renovação sucessiva que desvirtue sua natureza emergencial, nos termos da Lei Municipal no 1.005/2001.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, estabeleceu que servidores temporários não têm direito automático a férias, terço constitucional e FGTS, salvo previsão legal expressa ou comprovação de desvirtuamento da contratação, o que não se verifica no caso concreto.
6. A ausência de prorrogações sucessivas demonstra que o contrato respeitou os limites estabelecidos pela legislação municipal, afastando a tese de nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao pagamento das verbas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação temporária, quando realizada dentro dos limites legais e sem sucessivas prorrogações que desvirtuem sua natureza excepcional, não enseja nulidade e não gera direito automático ao pagamento de férias, terço constitucional e FGTS. 2. A interrupção entre os contratos por período superior a um ano descaracteriza a unicidade do vínculo, afastando o desvirtuamento da contratação temporária."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal no 1.005/2001, arts. 2o, VIII, 4o e 9o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008830-94.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALQUIRIA DA SILVA SILVERIO - CPF: 022.282.731-98 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025